Tribunal: STJ
Processo: 1004439-90.2022.8.26.0220
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808000 - SP(2024/0458403-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: ELISABETH CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIANA REIS CALDAS - SP313350
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO NO JULGAMENTO
DO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição
de agravo interno não inaugura instância recursal autônoma, sendo incabível nova
majoração de honorários recursais.
3. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, nao conhecer do agravo
17/03/2026
23/03/2026,
interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55317700 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/03/2026 18:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 3ea9dd2f-bcbe-4c67-93f0-9f6b23813518

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2808000 - SP(2024/0458403-2)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: ELISABETH CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIANA REIS CALDAS - SP313350
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO NO JULGAMENTO
DO AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a interposição
de agravo interno não inaugura instância recursal autônoma, sendo incabível nova
majoração de honorários recursais.
3. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO
DE ENERGIA S.A da decisão em que conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial (fls.
).
201/205
Nas razões recursais, a parte recorrente, além de alegar que impugnou
todos os fundamentos da decisão que inadmitira seu recurso especial, sustentou o
seguinte:
(1) a existência de violação do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC), porquanto o acórdão recorrido teria sido omisso ao não analisar a
ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos materiais
alegados;
(2) a inaplicabilidade da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), uma vez que a pretensão recursal não demandaria o revolvimento do
Documento eletrônico VDA54715227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: baa250b3-4eb1-497f-8824-877ad9294599

acervo fático-probatório, mas apenas a correta qualificação jurídica de fatos
incontroversos delimitados no acórdão;
(3) a demonstração clara e objetiva de violação de dispositivos de lei
federal, notadamente quanto à interpretação divergente da jurisprudência do
STJ em relação à responsabilidade de concessionárias de energia elétrica.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação pedindo a majoração dos
honorários (fls.
).
217/222
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferiu o acórdão assim ementado (fl. 136):
Embargos de declaração. Fornecimento de energia elétrica. Ação de
obrigação de fazer. Negativa da ré em fazer ligação de fornecimento de
energia na moradia do autor em razão loteamento irregular. Ação julgada
improcedente. Apelação da autora. Renovação dos argumentos anteriores.
Alegação de classificação da unidade consumidora como residencial,
Característica de unidade rural comprovadas. Sentença mantida. Recurso
improvido, com observação. Embargos opostos pela autora. Alegação de
erro material no v. acórdão Ocorrência. Embargos acolhidos. Sentença
reformada.

Na decisão agravada, conheci do agravo para não conhecer do recurso
especial porque incidiam os óbices da Súmula 7 deste Tribunal e das Súmulas 282 e
356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls.
):
210/211
06. Inicialmente, cumpre destacar que a EDP impugnou de forma
específica todos os fundamentos que levaram o Eg. Tribunal a quo a
inadmitir seu apelo nobre.
07. A decisão agravada sustenta que o Agravo em Recurso Especial
não teria impugnado de forma específica todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade do REsp, especialmente os alusivos à ausência de
violação ao
do CPC e à
art. 1.022
Súmula 7/STJ.
08. Contudo, tal premissa não se sustenta à luz do conteúdo da
petição recursal, que expressamente enfrentou todos os fundamentos da
decisão agravada, conforme se destaca abaixo:
09. Quanto à suposta ausência de violação ao
do CPC, a
art. 1.022
agravante demonstrou que o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de
analisar ponto essencial arguido nas razões da apelação e nos embargos de
declaração, notadamente no que se refere à ausência de nexo de
Documento eletrônico VDA54715227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: baa250b3-4eb1-497f-8824-877ad9294599

causalidade entre a conduta da distribuidora e os alegados danos materiais,
o que justificaria o conhecimento do REsp para que o STJ suprisse a
omissão.
10. Quanto à incidência da
a agravante destacou que o
Súmula 7/STJ,
Recurso Especial não demandava revolvimento do acervo probatório, pois
as premissas fáticas foram reconhecidas expressamente no acórdão
recorrido. O que se busca é a correta qualificação jurídica dos fatos
incontroversos, em especial a aplicação de entendimento jurisprudencial
consolidado do STJ quanto à responsabilidade das concessionárias de
energia elétrica por variações de tensão.
11. Quanto à alegada ausência de violação direta a dispositivo de lei
federal, o Agravo em Recurso Especial apresentou de forma clara e objetiva
as disposições legais supostamente violadas (notadamente os arts. 186,
927, 393, 421 e 927 do Código Civil), indicando os fundamentos da decisão
recorrida que lhes conferiram interpretação divergente da jurisprudência
desta Corte Superior.
12. Logo, verifica-se que houve impugnação direta, específica e
suficiente de todos os fundamentos adotados na decisão de
inadmissibilidade, em absoluto respeito ao princípio da dialeticidade recursal.
13. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a exigência de
impugnação específica não deve ser interpretada de forma rigorosa ao ponto
de obstar o acesso à jurisdição superior quando a parte tenha, ainda que de
forma enxuta.
14. Assim, é patente que o Agravo em Recurso Especial preenche os
requisitos legais e regimentais para seu conhecimento, devendo o presente
Agravo Interno ser provido, a fim de que se determine o regular
prosseguimento da insurgência.

Entretanto, do agravo em recurso especial se havia conhecido, necessitando
a parte rebater os fundamentos da decisão que não conheceu do recurso especial.
Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
".
decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que
art. 1.021,
examinou o recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Quanto ao pedido de majoração dos honorários formulado pela parte
agravada, verifica-se que a decisão monocrática já procedeu à respectiva majoração
(fl. 205), nos termos do
§ 11, do CPC, inexistindo providência adicional a ser
art. 85,
Documento eletrônico VDA54715227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: baa250b3-4eb1-497f-8824-877ad9294599

adotada. Conforme a jurisprudência do STJ, é incabível nova majoração dos
honorários no julgamento de agravo interno, pois o recurso não inaugura instância
recursal autônoma.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. NULIDADE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
MULTA. ARTIGO 1021 DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS.
MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO.
[...]
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais no
julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso integralmente não conhecido ou não provido.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada,
conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.828.429/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/5/2025,
19/5/2025.

PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS RECURAIS. OMISSÃO. OCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
4. Hipótese em que, quando do julgamento do agravo interno, não
houve o exame do questionamento do ora embargante de que seria cabível
a majoração de honorários, nos termos do
§ 11, do
em
art. 85,
CPC/2015,
sede de agravo interno.
5. Deve prevalecer o entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça de que a interposição de agravo interno não inaugura instância
recursal, razão pela qual se mostra indevida a majoração dos honorários

advocatícios prevista no
§ 11, do
art. 85,
CPC/2015. Precedentes.
6. Petição recebida como embargos de declaração, os quais são
acolhidos para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
(EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.491.055/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
7/10/2024,
16/10/2024.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54715227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 05/03/2026 17:26:37
Código de Controle do Documento: baa250b3-4eb1-497f-8824-877ad9294599

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.808.000 / SP
Número Registro: 2024/0458403-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10044399020228260220
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: ELISABETH CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIANA REIS CALDAS - SP313350
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO - SP186458
AGRAVADO
: ELISABETH CRISTINA DOS SANTOS
ADVOGADA
: MARIANA REIS CALDAS - SP313350
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu nao conhecer do agravo interno, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55296310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:50
Código de Controle do Documento: 6aa522b4-748b-49e6-909f-0dc3d202c895

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296310 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:05:50
Código de Controle do Documento: 6aa522b4-748b-49e6-909f-0dc3d202c895